Tribunal: TJSP
Processo: 2135986-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela requerida pelo agravante – Probabilidade do direito do requerente de ter acesso aos documentos relativos à sua vida acadêmica e perigo de dano existente (prazo para inscrição em processo de transferência) – Pedido de expedição "correta" de histórico escolar e documentos equivalentes que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela requerida pelo agravante – Probabilidade do direito do requerente de ter acesso aos documentos relativos à sua vida acadêmica e perigo de dano existente (prazo para inscrição em processo de transferência) – Pedido de expedição "correta" de histórico escolar e documentos equivalentes que não comporta acolhimento – Impossibilidade de impor à ré o conteúdo do documento – Necessidade de contraditório – Impossibilidade também de acolhimento do pleito de que a requerida se abstenha de efetuar cobranças ao autor ou que este realize pagamento em Juízo – Questão não suficientemente esclarecida no agravo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135986-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante CRAUDISSON LOURENÇO JÚNIOR, é agravado INSTITUTO DE
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (UNIVERSIDADE BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: Craudisson Lourenço Júnior
Agravada: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo Universidade Brasil
Voto no 26.078
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE

Insurgência
contra a decisão que indeferiu a tutela requerida
pelo agravante
Probabilidade do direito do
requerente
de
ter
acesso
aos
documentos
relativos à sua vida acadêmica e perigo de dano
existente (prazo para inscrição em processo de
transferência) Pedido de expedição “correta” de
histórico escolar e documentos equivalentes que
não comporta acolhimento
Impossibilidade de
impor
à
ré o conteúdo do documento

Necessidade de contraditório
Impossibilidade
também de acolhimento do pleito de que a
requerida se abstenha de efetuar cobranças ao
autor ou que este realize pagamento em Juízo

Questão não suficientemente esclarecida no
agravo Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CRAUDISSON LOURENÇO JÚNIOR, nos autos da tutela antecipada em
caráter antecedente que move em face de INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE BRASIL, objetivando a
reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Fernandópolis, Dr. Renato Soares de Melo Filho, que indeferiu a
tutela de urgência requerida pelo agravante (fls. 243).
Sustenta o agravante que os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
3
concessão da tutela estariam configurados, já que teria direito a ver expedidos
seus documentos acadêmicos nos termos da legislação consumerista, sendo
que a ré teria interrompido o curso da sua grade curricular, mesmo que ele
esteja apto a cursar o 11o período, seguindo, todavia, com o lançamento
normal dos boletos.
Pugna seja determinada a expedição do seu
histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas,
respectiva carga horária e desempenho, com conteúdos curriculares e
ementas, incluindo o que tenha sido cursado até o 2o semestre de 2019 (10o
período), e o atestado de regularidade acadêmica, de forma a consolidar sua
matriz curricular de 2015 como apto a cursar o 11o período.
Diz ser necessário que sua matriz curricular seja
convalidada corretamente em seus documentos acadêmicos, de modo a lhe
trazer segurança, já que cursou o 10o período (fls. 71/115) e não há nenhuma
garantia de que sejam convalidadas em seu histórico todas as disciplinas
cursadas até o momento perante a requerida.
Afirma que com a posse dos documentos
acadêmicos poderá realizar inscrição para processo de transferência à
instituição UNISUL, pois não quer mais concluir seu curso de medicina junto à
demandada, dada a incerteza da continuidade do curso devido à questionável
gestão da universidade.
Aduz que há risco de perder a inscrição em outra
instituição caso os documentos não sejam expedidos logo, pois o prazo para
envio da documentação se encerra em 30/06/2020.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão em parte da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
4
Não apresentada contraminuta (fls. 260), os
autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O agravo comporta provimento em parte.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
5
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, evidente a probabilidade do direito do
recorrente de ter acesso aos documentos relativos à sua vida acadêmica os
quais são reconhecidamente necessários para a continuidade da sua
formação
, especialmente considerando o interesse do aluno no
prosseguimento da graduação em outra instituição ante a notória desordem
atualmente vivenciada pela requerida, que inclusive teve o curso de medicina
temporariamente descredenciado entre os meses de março e maio deste ano
(fls. 172/173 e 187).
E também é inegável a presença neste caso
concreto do requisito do periculum in mora, o risco de dano grave ou de difícil
reparação caso mantidos os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final
deste agravo em razão de ao tempo da interposição do recurso já estarem em
curso os prazos para realização de inscrições para processos de transferência
junto a instituições de ensino para o 2o semestre letivo de 2020, sendo certa a
necessidade de apresentação de documentos acadêmicos para participação
nos referidos processos.
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores
da medida, confirmo o deferimento parcial da tutela pleiteada para determinar
à requerida a apresentação em 48 horas dos documentos acadêmicos do
autor necessários à participação dele em processos de transferência (histórico
escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas por ele cursadas,
com informações de carga horária, desempenho obtido e conteúdo
programático, atestado de regularidade acadêmica com descrição da atual
situação do estudante, comprovante de autorização de funcionamento do
curso e outros que eventualmente sejam requisitados pela instituição para a
qual o aluno pretende se transferir, desde que devidamente comprovada a
requisição), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2135986-91.2020.8.26.0000
6
Não comporta acolhimento, todavia, o pedido de
expedição “correta” do histórico escolar e documentos equivalentes, pois não
há como impor à ré o conteúdo do documento (de que o estudante está no 11o
semestre) embasando-se tão somente na alegação apresentada, sem que
tenha sido oportunizado à parte contrária expender suas alegações e
eventualmente colacionar elementos que atestem, por exemplo, fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito daquele.
Também não há como acolher o pleito autoral de
que a requerida se abstenha de efetuar cobranças ao requerente ou que este
realize o pagamento correspondente em Juízo, eis que não restou
suficientemente esclarecido se a ré vem realizando cobranças em face do
estudante, tampouco tendo restado explicado se o aluno cursou/está cursando
este 1o semestre letivo de 2020 junto à ré, levando-se em consideração ainda
a temporária desativação do curso entre março e maio.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
nos termos acima consignados.
HUGO CREPALDI
Relator